Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020796-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MARIO CATARINO ACKER - CPF: 055.926.580-87 (AGRAVANTE), ZENAIDE PAZ CAVALHEIRO ACKER - CPF: 368.459.149-15 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMODATO – MANUTENÇÃO DE POSSE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CP - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020796-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARIO CATARINO ACKER e OUTROS.

AGRAVADO:

LEOCIR JORGE COSSUL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO CATARINO ACKER e OUTROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2 ª Vara de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1001835-56.2023.8.11.0086,
INDEFERIU
o pedido liminar requerida pelos Agravantes, nos seguintes termos
“Desse modo, o esbulho não restou caracterizado, tendo em vista que não demonstrada a injustiça da posse do imóvel pelo requerido. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do artigo 927 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido para concessão da liminar de reintegração de posse. No mais, determino ao requerido que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”.

Afirmam os Recorrentes
“Os agravantes comprovaram acima que os argumentos do juízo de origem não se sustentam, vez que a data e término do comodato, a notificação para desocupar a área, a caracterização do esbulho e a transformação da posse justa em injusta estão demonstrados claramente nos autos, REFORÇANDO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. Da mesma forma as testemunhas e o informante comprovam a existência do comodato verbal e todos os demais requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.”.

Aduzem
“No caso ora em análise, claramente restaram comprovados, objetivamente, os requisitos a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial aos agravantes. Observe-se que é possível a concessão da medida cautelar em espécie sem a oitiva prévia da parte adversa, na medida que os agravantes e seus familiares estão expostos a sérios riscos já demonstrados, comprometendo o resultado útil do processo. Destarte, requerem os agravantes a concessão da tutela de urgência recursal com a reforma da decisão do juízo de origem, determinando a imediata reintegração de posse dos agravantes no imóvel objeto do esbulho conforme demonstrado.”.

Preparo Recolhido.

A liminar fora Indeferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023